Tribunal: STF
Processo: Rcl 95154
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Alagoas, contra decisão proferida pelo  Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo n. 0803438-62.2026.8.02.0000, por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta o reclamante:

1. Dos fatos: Trata-se de acórdão em agravo de instrumento que expressamente  afastou a determinação de aplicação do PMVG. 
Estes são os fatos. Passa-se à fundamentação jurídica.
[...]
No caso, trata-se de decisão que viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61  desta Suprema Corte. Isto porque se trata de demanda ajuizada após ata de  julgamento do acórdãos que julgaram os Recurso Extraordinário  1.366.243/SC e 566.471/RN e que determinou o bloqueio de valores  superiores ao PMVG para aquisição de medicamento.
No caso, trata-se de decisão que viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61  desta Suprema Corte. Isto porque se trata de demanda ajuizada após ata de  julgamento do acórdãos que julgaram os Recurso Extraordinário  1.366.243/SC e 566.471/RN e que determinou o bloqueio de valores  superiores ao PMVG para aquisição de medicamento.
[...]
2.2.1.  Do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Súmulas  Vinculantes. Tese de Repercussão Geral do Supremo Tribunal  Federal: 
Como cediço, o ramo da venda de medicamentos sofre regulamentação  Estatal, por força inclusive da Constituição Federal, especialmente pelo disposto  no artigo 197. Veja-se:
[...]
Note-se que a aplicação do desconto é obrigatória, não podendo ser  rejeitada por questões de lucratividade ou liberdade econômica. Além disso,  o desconto deve levar em conta o preço de fábrica.
[...]
Desse modo, torna-se compulsória a observância do PMVG nas ações  judiciais que pretendem o fornecimento de medicamento, sob pena de violação da  Súmula Vinculante 60.
[...]
Portanto, compete à parte autora indicar o PMVG, não sendo possível  em nenhuma hipótese o bloqueio em valor superior ao PMVG para  aquisição de medicamentos, sob pena de violação das Súmulas Vinculantes 60  e 61.
[...]
O trecho deixa inequívoco o comando: é irrelevante se a aquisição está  sendo operacionalizada pelo réu ou pela serventia judicial. O PMVG deve ser  aplicado em qualquer das hipóteses. 
No caso, o juízo da execução praticou flagrante violação às Súmulas  Vinculantes 60 e 61, pois determinou expressamente a não aplicação da tese sob  o argumento de que somente seria aplicável às relações administrativas entre o  Poder Público e os fornecedores. 
Ignorou, portanto, não somente a tese inicialmente fixada, mas também os esclarecimentos feitos pelo Ministro Gilmar Mendes na decisão cujo excerto  se encontra transcrito acima (doc. 1, pp. 1-6).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

e) a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão  reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta das Súmulas  Vinculantes 60 e 61 (doc. 1, p. 6). 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  

O enunciado da Súmula Vinculante 60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (grifei).

O ato reclamado apresenta os seguintes fundamentos, no que interessa:

No caso posto em julgamento, a compra será realizada por particular em razão da  omissão estatal,  a dizer que a aplicação do PMVG não é obrigatória,  já em relação ao Tema 1.234 do STF, aqui se trata de aquisição pelo ente público diretamente, ou seja, no caso posto  em julgamento, o ente federativo não cumpriu espontaneamente a obrigação em fornecer os  medicamentos, assim, não ocorreu a compra direta com os fornecedores dos fármacos, o que  nesse caso obrigaria as farmácias na venda dos fármacos com aplicação do Coeficiente de  Adequação de Preço  CAP, conforme explicado, detalhadamente, nesta decisão, nos termos  dos §§ 1º e 2º, da Resolução CMED nº 3, de 2 de março de 2011.
Por oportuno segue jurisprudência aplicada ao caso concreto:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE  INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO.  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . BLOQUEIO DE VERBAS  PÚBLICAS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG).  INAPLICABILIDADE. AQUISIÇÃO POR PARTICULAR . RECURSO  CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de  Instrumento interposto contra decisão que determinou a transferência do  valor sequestrado para a farmácia fornecedora do medicamento, suficiente  para dois meses de tratamento, nos autos do Cumprimento Provisório de  Decisão. O ente estatal alega que a decisão agravada desrespeita o Tema n .  1234 do STF, segundo o qual é vedado o pagamento judicial de valores  superiores ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), devendo ser  aplicado o Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), nos termos da  Resolução CMED n. 4/2006, considerando a alíquota de ICMS de 17%  aplicável ao Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em  discussão: (i) definir se a limitação de preços fixada pela Câmara de  Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) é aplicável a compras  realizadas por particulares mediante bloqueio de verbas públicas; (ii)  estabelecer se a decisão agravada desrespeitou o Tema n . 1234 do STF,  devendo ser anulada. III. RAZÕES DE DECIDIR A regulamentação de  preços máximos pela CMED aplica-se às aquisições realizadas diretamente  pelo ente público, não sendo exigível quando a compra é efetuada pelo  particular em razão do descumprimento de decisão judicial pelo Estado. A  inércia do Estado em cumprir a obrigação judicial justifica a adoção de  medidas coercitivas, como o sequestro de verbas públicas para garantir a  aquisição do medicamento pela parte interessada . A exigência de  observância do PMVG inviabilizaria a aquisição do medicamento pela  parte, comprometendo o direito à saúde e à dignidade da pessoa  humana. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outros  Tribunais Pátrios reconhece que, em tais situações, a aplicação do  PMVG não é obrigatória. A decisão recorrida se distingue do Tema n.  1234 do STF, uma vez que este trata de aquisições pelo ente público, ao  passo que, no presente caso, a compra foi realizada pelo particular em  razão da omissão estatal . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso  desprovido. Tese de julgamento: O Preço Máximo de Venda ao Governo Gabinete do Des. Paulo Barros da Silva Lima
[...]
Por cautela, não obstante a motivação aqui exposta, ratifico, mais uma vez, que, extrai se, resumidamente, no que importa ao presente julgamento, acerca do Tema de Repercussão  Geral sob nº 1.234, que: i)  "É constitucional a exigência de que o preço dos medicamentos  adquiridos pela Administração Pública observe o Preço Máximo de Venda ao Governo  (PMVG), fixado pela CMED, competindo ao licitante ou contratado demonstrar a  adequação de sua proposta ao referido preço."; e ii) "É constitucional a exigência, em  edital de licitação ou em contrato administrativo, de que os preços dos medicamentos  estejam em consonância com o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED " (grifos aditados)
[...]
Portanto,  à luz do caso concreto, considerando a Resolução CMED nº 3, de 2 de  março de 2011, tem-se que, no caso em análise, não cabe a observância do Preço Máximo de  Venda ao Governo  PMVG , com a incidência do Coeficiente de Adequação de Preços   CAP , visto que trata-se de aquisição de medicação pelo agravante = particular, e não pelo  ente da administração, em razão do não cumprimento voluntário pelo agravado. 
Por outro lado, não passou despercebido que, ao protocolar o pedido de cumprimento  provisório de decisão, objetivando bloqueio de verbas públicas, apesar da juntada de novo  relatório médico (pág. 7), em verdade não consta no respectivo documento a dosagem da  medicação aqui perseguida = DUPIXENT (princípio ativo DUPILUMABE), até mesmo porque, à pág. 21 autos principais, atestado pela própria médica assistente, quando afirma que  em relação ao tempo do tratamento seria realizado avaliação clínica para continuidade do  tratamento e, dito isto, não consta do novo relatório a dosagem correta do fármaco ora  sobredito.
[...]
Nesse sentido, o sequestro das verbas públicas é possível, desde que antes tenha se  esgotado outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência, por ser a   ultima ratio. 
À luz do caso concreto, faz-se necessário nova juntada do relatório médico, para,  então, aferir a dosagem do fármaco DUPIXENT (princípio ativo DUPILUMABE),  objetivando bloqueio de verbas públicas para aquisição pelo período de 12 (doze) meses; e,  constatar se ultrapassa, ou não, o teto estipulado de 210 salário mínimos, consoante aqui já  narrado.
[...]
Imperativo se faz, no caso dos autos, a reforma da decisão combatida, para, apenas,  afastar a obrigação da parte autora apresentar orçamentos em consonância com o Preço  Máximo de Venda ao Governo  PMVG, cabendo ao Magistrado, no juízo de origem, quando  da nova juntada do relatório médico, agora, com a dosagem exata fármaco = DUPIXENT  (princípio ativo DUPILUMABE),  apreciar a questão da competência à luz do Tema  1.234,  de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; e, do próprio pleito de bloqueio judicial.
Pelo exposto, com fincas nas premissas aqui assentadas, à luz da disciplina normativa  do art. 1.019, inciso I; e, do art. 300, ambos do CPC/2015,  DEFIRO, EM PARTE, O  PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Ao fazê-lo, reformar a  decisão, apenas, para afastar a obrigação da parte autora apresentar orçamentos em  consonância com o Preço Máximo de Venda ao Governo  PMVG,  cabendo ao Magistrado,  no juízo de origem, quando da nova juntada do relatório médico, agora, com a dosagem exata   fármaco =  DUPIXENT (princípio ativo DUPILUMABE),  se debruçar e decidir acerca da  competência da Justiça Estadual, com fundamento no Tema 1.234, de Repercussão Geral do  Supremo Tribunal Federal; e, do próprio pedido de bloqueio judicial (doc. 2, pp. 66-73);

Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.

No caso concreto, a decisão reclamada autorizou que a parte exequente adquirisse diretamente o medicamento, com recursos oriundos de sequestro judicial, pelo preço de mercado e facultando a  intermediação da serventia. Tal medida afronta, de forma inequívoca, o conteúdo normativo da tese fixada, que não admite exceções quanto à observância do PMVG, nem relativiza a exigência de aquisição por via judicial formal. 

Nesse ponto, na minha compreensão, a decisão reclamada não está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, no sentido de que a distinção traçada pelo juízo de origem entre aquisição “particular” e “pública” não encontra fundamento nos citados precedentes vinculantes.

Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).

No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2025; Rcl 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/2/2025; e Rcl 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/3/2025; Rcl 80.175, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/6/2025; Rcl  80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/6/2025; Rcl 86.684/RJ, da minha relatoria, DJe 3/11/2025. 

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade reclamada.

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator